Tribunal: TJSP
Processo: 0008839-05.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA QUALIFICADA – PLEITO ABSOLUTÓRIO - NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – DOLO EVIDENCIADO.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO ABSOLUTÓRIO - acolhimento – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS NÃO conduzem

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA QUALIFICADA – PLEITO ABSOLUTÓRIO - NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – DOLO EVIDENCIADO.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO ABSOLUTÓRIO - acolhimento – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS NÃO conduzem ao necessário juízo de certeza para decretação do édito condenatório – melhor e mais prudente a absolvição.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – pleito absolutório – acolhimento – ausência de comprovação do VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA A PRÁTICA DE CRIMES INDETERMINADOS – ABSOLVIÇÃO DE RIGOR.

pena do crime remanescente – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DO INCREMENTO A TÍTULO DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES - REGIME PRISIONAL MITIGADO PARA O SEMIABERTO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008839-05.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante EDSON
ANTÔNIO SILVESTRINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para absolver Edson Antônio Silvestrini quanto aos crimes previstos no art.
311, caput, por duas vezes, na forma do art. 69 do Cód. Penal e art. 288, parágrafo
único, na forma do art. 69 todos do Cód. Penal, com fundamento no art. 386, inc.
VII do Cód. de Processo Penal; e reduzir a pena privativa de liberdade quanto ao
crime do art. 180, § 1o, por duas vezes, na forma do art. 70, do Cód. Penal para 04
anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e
pagamento de 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, mantida, no mais,
a r. sentença. Na origem, oportunamente, será providenciado o necessário às
adequações, pelo juízo das execuções, com relação ao reajuste da pena e do regime
inicial. Desnecessária expedição de alvará de soltura, vez que o apelante encontra-se
em liberdade por determinação do Col. STJ no julgamento do HC 46005/2017 (cf.
telegrama, fl. 746). V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALEX ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320
Apelante: Edson Antônio Silvestrini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Voto no 25.861
RECEPTAÇÃO DOLOSA QUALIFICADA

PLEITO
ABSOLUTÓRIO
-
NÃO
ACOLHIMENTO

MATERIALIDADE
E
AUTORIA COMPROVADAS
CONJUNTO
PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR
QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO
DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM
DOLO
EVIDENCIADO.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR

PLEITO
ABSOLUTÓRIO
-
ACOLHIMENTO

CONJUNTO
PROBATÓRIO
FRÁGIL

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS NÃO
CONDUZEM AO NECESSÁRIO JUÍZO DE
CERTEZA PARA DECRETAÇÃO DO ÉDITO
CONDENATÓRIO

MELHOR
E
MAIS
PRUDENTE A ABSOLVIÇÃO.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA

PLEITO
ABSOLUTÓRIO

ACOLHIMENTO

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
ASSOCIATIVO PARA A PRÁTICA DE CRIMES
INDETERMINADOS

ABSOLVIÇÃO
DE
RIGOR.
PENA
DO
CRIME
REMANESCENTE

MANUTENÇÃO
ADEQUAÇÃO
REDUÇÃO
DO INCREMENTO A TÍTULO DE CONCURSO
FORMAL DE CRIMES - REGIME PRISIONAL
MITIGADO PARA O SEMIABERTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Edson

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
3
Antônio Silvestrini, contra a r. sentença de fls. 749/763, que o
condenou como incurso no 180, § 1o, por duas vezes, na forma do
art. 70, do Cód. Penal; art. 311, caput, por duas vezes, na forma do
art. 69 do Cód. Penal; e art. 288, parágrafo único, na forma do art.
69 todos do Cód. Penal, impondo-lhe a pena privativa de
liberdade de 10 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime fechado, e pagamento de 37 dias-multa,
com valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 797/890) arguindo
preliminar de (i) nulidade da r. sentença por ausência de
enfrentamento de todas as teses defensivas, caracterizando,
assim, cerceamento de defesa; (ii) nulidade por oitiva das
testemunhas de acusação sem a presença do apelante; e (iii)
nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz.
No
mérito,
pugna
pela
absolvição
por
fragilidade de provas com relação a todos os delitos descritos na
exordial.
De forma subsidiária, quanto ao crime de
receptação
qualificada,
visa
desclassificação
para
sua
modalidade culposa ou, ainda, o reconhecimento de crime único
entre as condutas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
4
Por
fim,
requer
a
redução
da
pena,
abrandamento do regime inicial prisional e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
893/894).
A Defesa indica oposição ao julgamento
virtual, por pretender fazer sustentação oral (fls. 917/918).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 904/915).
É o relatório.
Inicialmente, a defesa agita tese de nulidade
por ausência de apreciação de todas as teses defensivas,
umbilicalmente vinculada com a também tese de nulidade por
oitiva das testemunhas de acusação sem a presença do apelante,
vejamos:
“(...) importante rememorar, que a primeira
sentença de fls. 537/547 foi anulada por falta de
apreciação do pedido formulado pela defesa, em sede
de preliminar, fls. 735/741.
Então, o v. acórdão deu provimento à apelação para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
5
anular a r. sentença referida e voltando os autos à
primeira instância foi proferida nova sentença,
datada de 29/05/2019, publicada em 24/06/2019.
Porém, novamente não houve apreciação de todas as
teses defensivas, nem fundamentação, motivo pelo
qual, a defesa postula a nulidade da r. sentença
condenatória” (fl. 800).
Conforme destacado no v. acórdão, à época
sob relatoria da Desembargadora Kenarik Boujikian, a r. sentença
foi declarada nula por não enfrentar a tese de nulidade por
cerceamento de defesa em decorrência da oitiva de testemunhas
sem a presença do réu em audiência (fls. 736/741).
Conforme se destaca do decisum impugnado,
houve enfrentamento da tese nulificante:
“(...) não há que se falar em nulidades tendo em
vista que o advogado constituído pelo acusado, à
época dos fatos, estava presente na referida
audiência, e que deveria ter se oposto a
realização da audiência ou alegado empecilhos
em primeira oportunidade. Cabe ressaltar que
não houve prejuízo para os atos praticados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
6
conforme demonstrado em audiência da carta
precatória se deu em 17 de novembro de 2015,
segundo consta o termo de fls. 366, “os
depoimentos foram gravados em mídia, na
presença e com a concordância das partes”,
demonstrando que o representante do réu não se
opôs aos atos praticados. Sendo posteriormente
alegado nulidade apenas em memorais finais
apresentados na data de 13 de novembro de 2017”
(fls. 751/752 original sem destaque).
Não se há falar, portanto, em ausência de
fundamentação judicial com relação à nulidade arguida pela
defesa.
Imperioso destacar, outrossim, que a mera não
requisição de réu preso para acompanhar ato instrutório (oitiva
de testemunha de acusação por precatória) constitui nulidade
sanável, ou seja, para seu reconhecimento se faz necessária
efetiva demonstração de prejuízo.
Nesses termos, o Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
7
NULIDADE.
1.
AUSÊNCIA
DE DEFESA
PRÉVIA.
INTIMAÇÃO
DO
DEFENSOR
CONSTITUÍDO. NULIDADE RELATIVA. 2.
AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS
EM JUÍZO DEPRECADO. AUSÊNCIA DE
DEFENSOR CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DE
DEFENSOR
DATIVO.
FALTA
DE
REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. 3. ORDEM
DENEGADA. 1. A ausência de defesa prévia, peça
facultativa na antiga redação do art. 395 do Código
de Processo Penal, não possui o condão de, por si só,
nulificar a condução procedimental. Precedentes. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a falta
de requisição de réu preso para a audiência de
oitiva
de
testemunhas
realizadas
por
precatória constitui nulidade relativa, sendo
indispensável a comprovação de prejuízo. 3. A
ausência do advogado constituído na audiência de
oitiva de testemunhas não acarreta nulidade se o
paciente foi representado por defensor dativo. 4. a
intimação do réu para que constitua novo defensor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
8
querendo, só se exige quando ocorre a renúncia do
defensor constituído. 5. Ordem denegada” (HC
123.432 SP, Ministra Relatora Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
01/09/2011)
“Ementa: HABEAS CORPUS. HIPÓTESES DE
CABIMENTO. NULIDADE DO PROCESSO
POR AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA
DA
VÍTIMA.
NULIDADE
RELATIVA.
COMPROVAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
IMPRESCINDIBILIDADE. REGIME ABERTO.
PREJUDICIALIDADE. 1. Esta Corte e o Supremo
Tribunal Federal têm refinado o cabimento do
habeas corpus, restabelecendo o seu alcance aos
casos em que demonstrada a necessidade de tutela
imediata à liberdade de locomoção, de forma a não
ficar malferida ou desvirtuada a lógica do sistema
recursal vigente. 2. A ausência do réu na
audiência de oitiva da vítima ou testemunhas não
acarreta, por si só, a invalidação do processo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
9
porquanto se trata de nulidade relativa, sendo
imprescindível a comprovação do prejuízo. 3.
Unificada a pena imposta na presente ação penal a
várias outras penas em sede de execução, esvaziado
se mostra o pleito mandamental de fixação do
regime aberto. 4. Habeas corpus não conhecido.1
“Ementa: HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DO
RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO.
PRECLUSÃO.
VIA
INDEVIDAMENTE
UTILIZADA
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a
necessidade de racionalização do emprego do habeas
corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da
garantia constitucional, e, em louvor à lógica do
sistema
recursal.
In
casu,
foi
impetrada
indevidamente a ordem como substitutiva de
1 STJ - HABEAS CORPUS HC 268629 SP 2013/0109154-7 - Data de publicação: 09/10/2013

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
10
recurso especial. 2. A ausência do réu preso na
audiência de instrução e julgamento não acarreta,
por si só, nulidade do processo, porquanto se trata
de nulidade relativa, devendo, portanto, demonstrar-
se o efetivo prejuízo. 3. In casu, o ato instrutório foi
acompanhado pela advogada constituída, de modo
que não há efetiva comprovação de prejuízo à ampla
defesa do paciente. Ademais, nos termos do aresto
atacado, a defesa não arguiu a nulidade ora
apontada na audiência e "nem, posteriormente,
nas outras duas oportunidades que teve para se
manifestar, apresentou qualquer insurgência a
respeito", de modo que a matéria está preclusa. 4.
Habeas corpus não conhecido.2
No mesmo sentido o Pretório Excelso:
“AÇÃO PENAL. Prova. Oitiva de testemunha.
Carta precatória. Réu preso. Requisição não
solicitada. Ausência de nulidade. Jurisprudência
reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso
extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B,
2 STJ - HABEAS CORPUS HC 252793 SP 2012/0182088-5 - Data de publicação: 18/06/2014

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
11
§ 3o, do CPC. Não é nula a audiência de oitiva de
testemunha realizada por carta precatória sem a
presença do réu, se este, devidamente intimado da
expedição, não requer o comparecimento” (RE
602543, Relator: Min. Cezar Peluso, julgado
em 19/11/2009, Repercussão Geral, publicado
aos 26.02.2010).
Conforme consta da assentada, a defesa do
apelante não se insurgiu quanto à não participação do réu no ato
instrutório (fl. 366), bem como das razões recursais não se
depreende nenhuma indicação objetiva de prejuízo (fls. 806/815),
motivo pelo qual a alegação de nulidade não merece
acolhimento.
Em última tese prejudicial ao mérito, aduz
violação ao princípio da identidade física do juiz.
Com a reforma da Lei no 11.719/08, o
mencionado princípio passou a ser aplicável ao processo
criminal, uma vez que o artigo 399, § 2o, do CPP, expressamente
dispõe: “O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.”.
Contudo, é pacífico na jurisprudência que a
norma em questão não possui incidência absoluta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
12
Isso porque o princípio da identidade física do
Juiz deve ser mitigado, de acordo com as circunstâncias do caso,
tendo em vista, sobretudo, a observância do princípio da
celeridade processual.
Nesse sentido, jurisprudência do próprio
Tribunal de Justiça de São Paulo em caso análogo:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
SENTENÇA PROFERIDA POR MAGISTRADA
SUBSTITUA EM RAZÃO DE AFASTAMENTO
DA
TITULAR
POR
GOZO
DE
FÉRIAS
NULIDADE INEXISTENTE. O princípio da
identidade física do juízo (art. 399, § 2, do CPP)
não é absoluto, comportando mitigação nas
hipóteses de convocação, licenciamento, afastamento, promoção ou aposentadoria do
magistrado que presidiu a instrução criminal,
destacando-se que, na espécie, prejuízo nenhum de
concreto foi apontado (houve inegável análise de
autoria em relação ao paciente). Precedente. Ainda
que não reproduzida, a exceção contida no Código
Buzaid continua válida em prol do princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
13
celeridade dos atos processuais, e evidentemente,
pela própria coerência com o sistema processual.
Tendência de adoção expressa de semelhante,
conforme
texto
do
projeto
do
novo
CPP.
Aplicabilidade, na seara penal, da regra até então
vigente. Precedentes dos C. STF e STJ, bem como
deste E. TJ. Inconformismo em relação ao mérito da
condenação que deve ser analisado na via própria e
não aqui, impossibilitada que é análise exauriente do
acervo
probatório.
Ordem
denegada.
(TJSP;
Habeas Corpus TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO São Paulo Habeas
Corpus no 2196451-71.2017.8.26.0000 -Voto no
1.848 7 0030411-70.2016.8.26.0000; Relator:
Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda 14a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 25/08/2016; Data de
Registro: 30/08/2016).
No mesmo sentido o Col. STJ:
PENAL E PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
14
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
1.
AFRONTA AOS ARTS. 50 E 70 DA LEI
11.343/2006.
RECORRENTE
NÃO
CONDENADO COMO INCURSO NA LEI DE
DROGAS.
FALTA
DE
CORRELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
284/STF. 2. OFENSA AOS ARTS. 619 E 381, III,
DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. MATÉRIAS
EXAMINADAS
PELA
CORTE
A
QUO.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. 3. VIOLAÇÃO DO
ART. 399, § 2o, DO CPP E DO ART. 132 DO
CPC/1973. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. 4. AFRONTA AO
ART. 381, III, DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO.
SENTENÇA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. 5. OFENSA AOS ARTS. 41
E 395 DO CPP E AOS ARTS. 18 E 26 DO CP.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA
DA SENTENÇA. TESE ENFRAQUECIDA. 6.
DENÚNCIA
CLARA
E
CONCATENA.
REQUISITOS
OBSERVADOS.
AMPLA
DEFESA ASSEGURADA. 7. VIOLAÇÃO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
15
ART.
273
DO
CP.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
8.
AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA.
UTILIZAÇÃO
DE
ELEMENTOS
INQUISITIVOS.
POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS
JUDICIALIZADAS. 9. VIOLAÇÃO DO ART.
273 DO CP E DOS ARTS. 156 E 386, IV, DO
CPP.
EXISTÊNCIA
DE
PROVAS.
CONCLUSÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 10. APLICAÇÃO
DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME DE
CONTRABANDO.
IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. AI
NO HC 239.363/PR. 11. INCIDÊNCIA DA
CAUSA REDUTORA. ART. 33, § 4o, DA LEI DE
DROGAS.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
RÉU
REINCIDENTE. 12. OFENSA AOS ARTS. 44 E
77 DO CP. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO
CONCRETO. REQUISITO OBJETIVO NÃO
PREENCHIDO. 13. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO (...) 3. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
16
jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento
no sentido de que o princípio da identidade física do
juiz não é absoluto, sendo admitidas, portanto,
exceções. Ademais, não se pode descurar que
prevalece no moderno sistema processual penal que
eventual
alegação
de
nulidade
deve
vir
acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo,
que nem ao menos foi indicado” (AgRg no AREsp
1305392 / PR. Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado
em 19/05/2020. DJe 27/05/2020).
Afastadas as preliminares, passo ao exame do
mérito
Ao que consta dos autos, “EDSON ANTONIO
SILVESTRINI (...) está sendo processado como incurso nas sanções do
(i) art. 180, §1o, por duas vezes, nos termos do art. 70, do Código Penal;
(ii) art. 311, "caput", por duas vezes, nos termos do art. 69, do Código
Penal; (iii) e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, na forma
do art. 69 do mesmo diploma legal”.
Segundo o apurado, “em data incerta, mas no
período de 02 a 04 de maio de 2015, na Rua Estudante Mário Roland,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
17
no 345, jardim Piza, cidade e Comarca de Limeira, o acusado recebeu e
ocultou, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade
comercial, coisas que devia saber ser produto de crimes, a saber, (i) o
caminhão VW/15.180, branco, ano fabricação/modelo 2005, placas
DNE-1320, chassi no 9BWNE72SX5R520472, de propriedade de
Suzigan & Talasso Tecidos Ltda.; (ii) vários produtos eletroeletrônicos
descritos às fls. 49/126, de propriedade da empresa Magazine Luiza S/A.
Consta também que, nas mesmas circunstâncias
supramencionadas, o acusado adulterou sinal identificador (ii) do
caminhão VW/15.180, branco, ano fabricação/modelo 2005, placas
DNE-1320, chassi no 9BWNE72SX5R520472, de propriedade de
Suzigan & Talasso Tecidos Ltda, trocando suas placas originais pelas
aparentes CYR-2769; e (ii) do caminhão VW/24.250 CLC 6X2, branco,
ano
fabricação/modelo
2011,
placas
EUG-1670,
chassi
no
9535N8249BR140466, de propriedade de Comercial e Distribuidora
Camelo Pires L, trocando suas placas originais pelas aparentes
BOY-5662.
Consta por fim que, em local e dia incertos, mas em
data anterior e até 02 de maio de 2015, o acusado e outras quinze
pessoas ainda não identificadas, associaram-se em bando armado para o
fim de cometerem crimes” (fls. 749/750).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
18
A materialidade delitiva não de discute no
apelo até porque consubstanciada nos boletins de ocorrência (fls.
12/16, 46/48 e 130/142), auto de exibição e apreensão (fls. 18/20 e
258/259), laudo pericial (fls. 468/169), e demais elementos
constantes dos autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Perante a autoridade policial, o acusado disse
que é responsável pela garagem onde foram localizados os
caminhões com carga de objetos ilícitos. Subloca o espaço para
outras empresas e caminhoneiros diversos. Foi procurado por um
indivíduo de nome João Alves de Oliveira, que conheceu há dois dias na
cidade de São Paulo, oportunidade em que informou ao indivíduo que
tinha um espaço na cidade de Limeira para guarda de caminhões e carga,
e neste momento o referido indivíduo manifestou interesse na guarda de
veículo no local. Os veículos foram deixados no local na madrugada do
dia 02-02-2015, sendo dois caminhões, quanto ao terceiro veículo
chegou no local posteriormente. João tinha as chaves do local dos fatos,
visto que aos domingos o interrogado viaja para transporte diversos.
Chegou na empresa no dia 03 de maio, quando constatou que havia três
veículos no local, imediatamente fez contato com João, momento em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
19
foi informado que o indivíduo estava chegando em Limeira para retirada
do veículo. Chegou antecipadamente R$ 300,00 do indivíduo. Estava
aguardando a chegada de João, quando policiais civis chegaram
no local e o detiveram. Indagado sobre três aparelhos celulares novos
encontrados em seu escritório, alega que foi deixado no local por João
que alegou que todos eram do Paraguai. Quanto ao lacre, alega que seu
veículo caminhão foi apreendido anteriormente na cidade de Rio Claro e
a placa estava danificada, sendo necessário a substituição, motivo pelo
qual foi trocado o lacre. Questionado sobre o bloqueador de sinais
encontrado no seu escritório, ele não conhece a procedência.
Desconhecia totalmente a origem ilícita dos caminhões que lá
estavam, bem como a carga que transportavam. João é de pele
branca, calvo, gordo, aparentando 40 a 43 anos de idade. Foi processado
anteriormente pela prática de receptação de mercadoria (fls. 09)”
Interrogado, em Juízo, o acusado disse que foi
procurado por João Alves de Oliveira e deixou um cartão para ele,
informando que teria vagas para locar o espaço para ele estacionar
caminhões. Cerca de 2 dias depois, essa pessoa ligou e combinaram que
ele, no domingo de manhã, levaria aqueles caminhões. Apenas pegou
dados dessa pessoa e não pediu para abrir os baús, pois acreditou se
tratar de pessoa 'de bem'. Disse que os policiais 'apareceram' com o
aparelho chamado 'capeta', mas que nega que estivesse lá. Quanto aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
20
celulares, também nega que estivessem lá. Quanto ao interrogatório em
sede policial, nega que o tenha lido e que 'arranjaram' um advogado
para ele. Embora o assalto ao Magazine Luíza fosse notório, não se
lembrava de ter se preocupado com isso quando os caminhões
apareceram (fls. 423 e mídia).
(...)
O policial civil Alexandre Palma Sampaio Filho
declarou que a quadrilha já estava sendo investigada. No dia anterior ao
fato, os milicianos fizeram uma apreensão de um outro caminhão em
Santo Antônio do Jardim, relacionado ao roubo milionário, da loja
Magazine Luiza e através de uma informação haviam a outra parte do
roubo estaria no município de Limeira, por isso houve o deslocamento
para o local, este foram encontrados mais três caminhões e um
bloqueador de sinal. No local dos fatos estava Edson, este mostrou-se
como responsável pelo pátio, um dos caminhões estava aberto passando a
carga para um outro e os outros dois estavam fechados. A princípio,
quando foi questionado se possuía algum envolvimento o Edson negou
os fatos afirmando que os caminhões estavam fazendo o transbordo não
estava envolvido, porém ele ficou se contradizendo, mudando as
versões alegando que havia recebido por uma premiação, um
celular. Não se recordou quantos caminhões tinham placas adulteradas,
mas dois possuía certeza que era furtado. Não soube dizer se o Edson era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
21
o receptador ou um entreposto da quadrilha, já que não tem provas
substanciais de que ele havia receptado a carga. Os lacres das
placas dos caminhões não eram iguais (mídia e fls. 464).
O policial civil Rodrigo de Carvalho Papa disse
que em dia anterior aos fatos haviam localizado um caminhão carregado
com cargas do Magazine Luiza perto de Minas Gerais. Continuando a
investigação do caso, receberam informações de que em Limeira havia
caminhões num barracão. O acusado se apresentou como o responsável
pelo pátio e alegou que não tinha conhecimento da carga, mas em seu
escritório havia três celulares guardados. Dois caminhões estavam com
placas adulteradas. Edson disse que haviam deixado o caminhão para ele
guardar, a troco de trezentos reais. No local, havia vários caminhões,
mas somente os três tinham carga, lacres e bloqueador de sinal. Não se
recorda de possível contrato de locação com João (fls. 366 e mídia).
O policial civil Artur Doria de Oliveira
confirmou os fatos descritos na denúncia. Disse a diligência se realizou
no dia anterior em razão da informação de roubo de produtos da empresa
Magazine e Luiza. No local, foram localizados caminhões com
placas trocadas, bem como encontrado um inibidor de sinal de doze
antenas para dificultar o rastreamento. Havia lacres quebrados no
barracão, bem como vários caminhões no local. O acusado
informou que o indivíduo de nome João pediu para ele guardar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
22
referidos caminhões no barracão. Os produtos da empresa Magazine e
Luiza estavam lacrados, nos caminhões, exceto um notebook ou celular
que foi localizado no escritório, que o acusado afirmou ter ganhado
de presente. (fls. 366 e mídia)
O delegado de polícia Luis Augusto Mita disse
que foram três caminhões apreendidos em posse de Edson, na noite de
domingo. Na sexta-feira, houve um roubo de grandes proporções no
centro logístico do Magazine Luiza, sendo levados dezoito
caminhões. Não acompanhou a diligência, mas foi informado de que os
policiais comunicaram os proprietários do ocorrido. Dos caminhões,
dois estavam com as placas trocadas, dois deles estavam com a
parte traseira encostada frente a frente, provavelmente fazendo
transbordo da carga roubada; sendo que um caminhão estaria
recebendo a carga e o outro estaria com os produtos do Magazine Luiza.
Dentro do escritório de Edson foi localizado um Jumper, que é
um inibidor de sinal de GPS, celulares etc, bem como três
celulares e um lacre de placa de automóvel. Alegou que havia sido
presenteado com os celulares por ter emprestado o barracão. Os celulares
estavam com a etiqueta do magazine e Luiza (fls. 366 e mídia)” (fls.
753/756).
O depoimento policial merece inteira acolhida,
pois não há nenhum elemento nos autos que indique

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
23
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a
ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia do contraditório” (AgRg no REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca
T5
Quinta Turma. Julgado
17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de
que as declarações dos policiais condutores da prisão
constituem meio idôneo de prova a embasar a
condenação quando corroborada em juízo, e desde
que coerentes entre si e harmônicas com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
24
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre
a data do flagrante e a data da audiência, sendo
irrelevantes para o deslinde da demanda quando
incapazes
de
infirmar
a
autoria
delitiva
demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019).
Os
policiais,
portanto,
referiram
aos
procedimentos de investigação que culminaram na prisão em
flagrante do réu na posse direta de diversos itens ilícitos, e o réu
não ofereceu qualquer versão apta a desconstituir a fé pública de
que gozam os agentes da segurança pública.
Outras
testemunhas
de
acusação
foram
ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
consectários
do
devido
processo
legal,
sem
detalhes
significativos, até porque não estavam presentes quando da
localização da res furtiva em poder do apelante:
“A
testemunha
Luiz
Alexandre
Liporoni
Martins é representante da empresa Magazine Luiza. Disse que em 03

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
25
ou 04 de maio de 2015 a equipe de Campinas entrou em contato com o
centro de redistribuição e ligaram falando do roubo de três caminhões.
Subtraíram parte da carga dos caminhões, sendo celulares, tablets, entre
outros eletrônicos, mas os produtos estavam todos lacrados. Não tinha
condições de reconhecer o acusado. Não soube informar se havia
alguma alteração no sinal identificador dos caminhões. Afirmou que o
crime envolveu arma (fls. 342 e mídia).
A testemunha Marcos José Suzigan nada sabe
sobre os fatos. Disse que o caminhão foi roubado e o seguro lhe pagou
trinta dias depois. Não se lembra a data correta de quando o caminhão
foi roubado, mas foi no ano de 2015, em fevereiro ou março. O caminhão
estava vazio quando foi roubado (fls. 327 e mídia).
A testemunha Marcos Talasso apenas sabia que o
caminhão que pertencia à empresa havia sido roubado. Não soube
informar quando o caminhão foi encontrado com o acusado, bem
como a época em que foi subtraído. O caminhão estava vazio
quando foi roubado (fls. 326 e mídia)” (fl. 717).
Por fim, testemunhas de defesa foram ouvidas
sem, é certo, que apresentassem qualquer álibi a elidir a
responsabilidade penal do acusado.
“A testemunha Michel Wellington Ferreira dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
26
Reis disse que o réu é arrendatário do galpão, que funciona como
estacionamento para caminhões. Pelo que sabe, não é feito nenhum
controle sobre entrada e saída de caminhões. O depoente nunca
estacionou o caminhão dele lá (fls. 419 e mídia).
A testemunha Edisom Moreira de Souza, amigo
do réu, disse que, pelo que sabe, o réu fazia controle dos caminhões
que entravam, inclusive checando documentos, o que era feito
pela mulher dele (fls. 420 e mídia).
A testemunha Gilson Santos, amigo do réu, disse
que, pelo que sabe, o réu não fazia controle dos caminhões que entravam.
E nem soube dizer se a mulher dele ali trabalhava, mencionando que
acredita que nenhum familiar ali trabalhava à época dos fatos (fls. 421 e
mídia).
Mara Lúcia de Souza Silvestrini, esposa do réu,
disse que cuidava da parte da 'documentação', mas que não checavam a
origem dos veículos. Desconhecia a 'capeta'. Não deixavam que
guardassem pertences no escritório. Ele já teve problemas com a
Justiça
por
deixar
guardarem
mercadorias
no
espaço,
respondendo por receptação. Mesmo assim, não se preocupavam
em saber se o caminhão estava carregado com mercadorias. Ele
contou a ela que esses 3 caminhões foram ali estacionados a pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
27
uma pessoa que ele conheceu e SP e, como de praxe, anotou apenas RG,
CPF, endereço, 'confiando na pessoa'. Ele disse à declarante que
esses dados estavam guardados no escritório, mas, depois da
prisão dele, o escritório foi arrombado e esses documentos se
'perderam'. Mas não fizeram boletim de ocorrência (fls. 422)” (fls.
717/718 original sem destaque).
A menção defensiva de que o apelante não
desconfiava que os caminhões supostamente entregues por “João
Alves de Oliveira” seriam produtos de crime, não convence.
Nos termos das razões recursais:
“é evidente que o apelante não sabia da origem
espúria dos caminhões e carga, não tinha como ele
saber, os veículos eram comumente ali deixados
pelos proprietários, sem que destes se exigisse a
comprovação da origem lícita, porque nenhum
estacionamento exige” (fl. 834).
Melhor sorte não assiste à defesa.
O réu, em seu interrogatório, asseverou ter
conversado com o tal João por telefone, contudo, não trouxe aos
autos qualquer elemento probatório a indicar que a referida
pessoa tivesse, de fato, deixado os três caminhões em seu pátio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
28
de estacionamento.
A menção da esposa de que: “anotou apenas RG,
CPF, endereço, 'confiando na pessoa' (...) esses dados estavam
guardados no escritório, mas, depois da prisão dele, o escritório
foi arrombado e esses documentos se 'perderam'. Mas não fizeram
boletim de ocorrência” (fl. 758
original sem destaque) está em
completa desarmonia com o conjunto probatório carreado aos
autos.
Pífia e infrutífera a premissa de que os
documentos que consolidariam o álibi absolutório foram
subtraídos depois da prisão do réu. A uma porque sequer foi
lavrado registro policial da ocorrência; a duas porque nenhuma
testemunha compareceu nas duas fases da persecução penal para
atestar o suposto furto; a três porque não me parece razoável que
o apelante, quando de sua prisão em flagrante, não fosse revelar
todos os dados para identificação do verdadeiro autor do crime.
Quanto à tese subsidiária de desclassificação
para receptação culposa, razão novamente não lhe assiste.
Não se pode olvidar que, no crime de
receptação, em regra, a intenção do agente é aferida pelas
circunstâncias fáticas, certo que o conjunto probatório presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
29
nos autos é consistente e suficiente para demonstrar que o
acusado praticou delito de receptação na forma dolosa, na
medida em que as circunstâncias do caso concreto revelam seu
completo conhecimento quanto à origem ilícita do caminhão
VW/15.180,
branco,
ano
fabricação/modelo
2005,
placas
DNE-1320, chassi no 9BWNE72SX5R520472, de propriedade de
Suzigan
&
Talasso
Tecidos
Ltda.;
e
dos
produtos
eletroeletrônicos descritos às fls. 49/126, de propriedade da
empresa Magazine Luiza.
Nesse sentido, o Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO
DOLOSA E POSSE ILEGAL DE ARTEFATOS
EXPLOSIVOS EM CONCURSO MATERIAL.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
DIVERSIDADE
DE
TUTELA JURÍDICA. CONCURSO FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS
RECONHECIDOS
PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
30
INSIGNIFICÂNCIA
SOBRE
PARTE
DO
OBJETO DA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE LAUDO QUE ATESTE O
VALOR
DOS
ARTEFATOS.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
DE BAGATELA DE PARTE DO ACERVO DE
EXPLOSIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. INOCORRÊNCIA. ART. 156 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
PLEITO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
RECEPTAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE
CULPOSA.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO (...)
5. É inviável, nesta via, a análise do elemento
subjetivo do tipo do crime de receptação para
atender ao pedido de desclassificação da conduta
dolosa para culposa. O Tribunal a quo concluiu pela
existência
do
dolo
do
agente
diante
das
circunstâncias fáticas constantes dos autos. Com
efeito, diante da impossibilidade de adentrar-se
no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem
ser extraídos de elementos externos, cabendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
31
cada uma das partes comprovar o alegado, nos
termos do art. 156 do Código de Processo
Penal, não se identificando nesse procedimento
a inversão do ônus da prova. Assim, para
discordar do acórdão impugnado, no que diz
respeito à prática dolosa do delito de receptação,
seria necessária análise aprofundada do acervo
probatório, o que é defeso a este Tribunal Superior
na via do habeas corpus” (HC 374013/SC. Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Quinta
Turma.
Julgado
em
18/10/2018.
DJe
31/10/2018) (grifei)
A condenação nos termos em que proferida,
portanto, é de rigor, e deve ser confirmada.
Quanto ao crime de adulteração de sinal de
veículo automotor (art. 311, caput, do CP), a exordial descreve
que: “visando o êxito integral da empreitada criminosa, o denunciado
alterou sinal identificador de dois dos três caminhões que recebeu,
substituindo as placas originais (DNE-1320) do caminhão VW/15.180
(...) pelas aparentes CYR-2869, e as placas originais (EUG-1670) do
caminhão VW/24.250 CLC 6x2m pelas aparentes BOY-5662” (fl. 04).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
32
Neste ponto a defesa aduz inexistência de
laudo pericial a fim de atestar a comprovação da materialidade
delitiva a rigor do art. 158 do Cód. de Processo Penal.
Pois bem.
Indiscutível nos autos, como se viu pela prova
produzida, que as placas dos referidos caminhões foram
substituídas com finalidade única de mascarar a identificação do
ilícito patrimonial anterior.
Importante salientar que o tipo penal não exige
qualquer outra finalidade específica, bastando, para sua
configuração, que haja a adulteração dos sinais identificadores
que especialmente individualizam o veículo.
Da análise dos elementos estruturantes do
crime em estudo, extraem-se dois núcleos do tipo penal, quais
sejam, adulterar ou remarcar (tipo misto alternativo ou de
conteúdo variado) número de chassi ou qualquer sinal
identificador de veículo automotor, de seu componente ou
equipamento.
Há de se produzir ou identificar, dentro do
universo dos autos, prova da conduta humana positiva, condição
ausente in casu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
33
Conforme destacado pelo policial Artur Doria
de Oliveira, em juízo, no interior do barracão onde estavam
estacionados os caminhões, havia diversos “lacres quebrados”
(mídia, fl. 366).
Contudo, tais objetos não constam do auto de
exibição e apreensão (fls. 18/20).
Não se desconhece a apreensão de um lacre
DETRAN no interior do escritório do apelante (fl. 17), contudo,
tal elemento probatório, isolado, não serve de arrimo ao
pretendido
édito
condenatório,
ainda
que justificasse a
instauração da persecução penal.
Sequer as placas originais, ao que consta dos
elementos informativos, foram apreendidas no interior do
estacionamento.
Não se pode afirmar, estreme de dúvidas, que
Edson Antônio Silvestrini recebeu os caminhões com as placas
já alteradas ou se, consumada a transação, ele alterou as placas
dos veículos a fim de mascarar a sua origem ilícita.
Existindo assim, por menor que seja, dúvida
acerca autoria, esta deve militar em favor do apelante, em
observância ao princípio do in dubio pro reo, razão pela qual, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
34
absolvição quanto ao crime descrito no art. 311 do Cód. Penal é
de rigor.
De igual modo, outro desfecho merece a
condenação quanto ao crime de associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único, CP).
Conforme
se
viu
e
realçou,
inexiste
demonstração de associação estável e permanente do réu com
intenção de cometer número indeterminado de crimes, até
porque sequer o Delegado de Polícia Dr. Luis Augusto Mita
trouxe elementos concretos a vincular ao crime patrimonial
ocorrido no centro de logística da rede varejista Magazine Luíza,
sequer denunciado como coautor do crime de roubo, mas como
receptador de parte da res furtiva.
De rigor, portanto, a absolvição do apelante
também pelo crime de associação criminosa (art. 288, CP).
Preferível, sempre, a absolvição de um
provável culpado à condenação de um possível inocente.
Passo, então, à dosimetria da pena, quanto ao
crime remanescente.
Na primeira fase, apreciadas as circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
35
do art. 59 do Cód. Penal, a pena-base foi recrudescida na fração
de 1/3, pois “o crime de receptação envolveu caminhões de grande
porte, roubados dias antes em grande crime ocorrido não depósito do
Magazine Luiza” (fl. 761).
É cediço que a individualização da pena
resulta de uma resposta justa, proporcional e correspondente à
conduta do agente, devendo-se, como imperativo legal, justificar
de forma concreta a incidência de alguma vetorial negativa
descrita no art. 59 do Cód. Penal.
In casu, a receptação de caminhão abastecido
com carga de alto valor oriundas de engenhoso crime de roubo
executado dias antes, revela maior potencialidade criminosa a
atrair o tratamento mais gravoso.
Nesses termos, mantenho a pena-base em 04
anos de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
Registre-se que a indicação na r. sentença de
fixação da base em 03 anos de reclusão, e pagamento de 13 dias-
multa, no piso, revela simples erro material, corrigido quando da
determinação da pena privativa de liberdade final.
Na segunda fase, não incidem agravantes ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
36
atenuantes.
Na fase final, foi reconhecido o concurso
formal de crimes (art. 70, CP), insurgindo-se a defesa para
reconhecimento de crime único, sob a premissa de que: “não há
dúvidas da ocorrência de crime único quando não há provas que os bens
de origem ilícita chegaram em ocasiões distintas” (fl. 872).
Conforme se depreende da leitura da exordial,
a receptação atingiu dois patrimônios distintos (carga: Magazine
Luiza S/A; caminhão: Suzigan & Talasso Tecidos Ltda3), logo,
adequado o reconhecimento do concurso formal de crimes.
Um reparo é de ser feito.
Por serem dois os patrimônios atingidos,
mediante única ação, o incremente deve ser estabelecido no
patamar mínimo de 1/6, resultando em pena de 04 anos e 08
meses de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa, com valor
unitário no mínimo legal.
Quanto ao regime penitenciário, em atenção ao
3 Fls. 02/03: “(...) recebeu e ocultou, em proveito próprio e alheio, no exercício de
atividade comercial, coisas que devia saber ser produto de crimes, a saber, (i) o caminhão
VW/15.180, branco, ano fabricação/modelo 2005, placas DNE-1320, chassi no
9BWNE72SX5R520472, de propriedade de Suzigan & Talasso Tecidos Ltda.; (ii) vários
produtos eletroeletrônicos descritos às fls. 49/126, de propriedade da empresa Magazine
Luiza S/A”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
37
quantum de pena privativa de liberdade ora estabelecida
(superior a 04 anos), ausentes, ainda, outras circunstâncias
negativas, estabeleço o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, 'b',
CP).
Por fim, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista ser a
pena aplicada superior a 04 anos (art. 44, inc. I, CP).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para absolver Edson Antônio Silvestrini quanto aos
crimes previstos no art. 311, caput, por duas vezes, na forma do
art. 69 do Cód. Penal e art. 288, parágrafo único, na forma do art.
69 todos do Cód. Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII do
Cód. de Processo Penal; e reduzir a pena privativa de liberdade
quanto ao crime do art. 180, § 1o, por duas vezes, na forma do art.
70, do Cód. Penal para 04 anos e 08 meses de reclusão, a ser
cumprida inicialmente no regime semiaberto, e pagamento de 15
dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, mantida, no
mais, a r. sentença.
Na
origem,
oportunamente,
será
providenciado o necessário às adequações, pelo juízo das
execuções, com relação ao reajuste da pena e do regime inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008839-05.2015.8.26.0320 -Voto no
38
Desnecessária expedição de alvará de soltura,
vez que o apelante encontra-se em liberdade por determinação
do Col. STJ no julgamento do HC 46005/2017 (cf. telegrama, fl.
746).
AMARO THOMÉ
Relator